Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712253-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO VIRGILIO DA MATA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REINALDO VIRGÍLIO DA MATA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 190441944): Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte não cumpriu o que textualmente determinou o Juízo. A parte juntou o extrato de uma conta e sem identifica-la. Do seu relatório do constas, consta uma lista de várias instituições. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Anota-se que as custas do DF figuram entre as mais módicas do Brasil. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID. 57325397), o agravante alega que sua condição de hipossuficiência econômica restou demonstrada, uma vez que não possui carteira de trabalho assinada e anexou o extrato bancário que demonstra sua condição financeira, a qual considera insuficiente para o pagamento de custas e despesas processuais, ainda, acrescenta que não declara imposto de renda. Desse modo, entende por demonstrada a probabilidade do direito alegado e que o risco de dano grave se apresenta na possibilidade ter que custear com os honorários do mediador ou conciliador, caso seja designada uma audiência de conciliação. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Tenho entendimento, aliás, de que para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda da parte agravante é inferior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de riqueza, de modo que faz jus à gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763932, 07179102720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos de origem, extrai-se do Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS, anexado ao ID. 188926682, que o agravante recebe o salário mensal em torno de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), o que demonstra a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, já que percebe rendimentos bem abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, verificado ser provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.